Tribunal: TJSP
Processo: 2009318-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Contrato de locação de bem móvel – Atribuição de efeito suspensivo aos embargos concedidos pelo Juízo – Ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução – Impossibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

Não estando seguro o juízo, não deve ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Agravo provido.